Tribunal: TJDFT
Processo: 0718215-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. FASE DE CONHECIMENTO. MESMO ADVOGADO QUE ATUOU NA AÇÃO COLETIVA. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos declaratórios opostos contra acordão, que deu parcial provimento ao agravo e instrumento, para determinar que o cumprimento individual de sentença coletiva tenha curso com a inclusão dos honorários advocatícios, da fase de conhecimento, fixados de acordo com o art. 85, §§ 3o e 4o, II, do CPC.
2. O aresto esclareceu que não há impedimento para o advogado requerer, no cumprimento individual de sentença coletiva, tanto o pagamento dos honorários advocatícios fixados na ação coletiva em que foi o patrono, quanto os honorários devidos pela nova fase processual de cumprimento de sentença.
2.1. O acórdão asseverou que, por não ser uma sentença líquida, não haveria possibilidade de o magistrado conseguir mensurar os direitos de cada um dos substituídos processuais na ação coletiva, de forma a fixar corretamente os honorários advocatícios. Por isto, o art. 85, §§ 3o e 4o, do CPC prevê que a fixação da verba honorária a ser paga pela Fazenda Pública deva ser apurada quando for liquidado o julgado.
3. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo acórdão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
4. Embargos de declaração rejeitados.